Tribunal: STF
Processo: RHC 65266
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-30
Data de publicação: 1987-06-30

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. EXCESSO DE PRAZO: FUNDAMENTO ULTRAPASSADO. OMISSAO
SOBRE PEDIDO DE LIBERDADE PROVISORIA.
NÃO CABENDO CONSIDERAR-SE A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA
INSTRUÇÃO CRIMINAL, POR ENCONTRAR-SE ULTRAPASSADA, E DE DAR-SE,
CONTUDO, PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO PARA QUE O TRIBUNAL 'A QUO'
DECIDA QUANTO AO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISORIA, IGUALMENTE
FORMULADO, MAS SOBRE O QUAL SE OMITIU A CORTE ESTADUAL, A FIM DE QUE
NÃO HAJA SUPRESSAO DE INSTÂNCIA.